Tribunal: TJSP
Processo: 2086059-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
r – Art. 146, III, da CF – Decisão acerca do efeito suspensivo dos Embargos – Matéria a ser apreciada pelo Juízo a quo – Decisão parcialmente reformada – Admissão dos Embargos à Execução Fiscal – Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086059-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Garantia da Execução – Oferecimento de seguro-garantia – Possibilidade – Art. 9o, II, da LEF – Garantia suficiente para a admissão dos Embargos – Início do prazo para oferecimento da defesa – Art. 16 da LEF – Pretensão de suspensão do crédito tributário por meio do seguro-garantia – Inadmissibilidade - Hipótese não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Garantia da Execução – Oferecimento de seguro-garantia – Possibilidade – Art. 9o, II, da LEF – Garantia suficiente para a admissão dos Embargos – Início do prazo para oferecimento da defesa – Art. 16 da LEF – Pretensão de suspensão do crédito tributário por meio do seguro-garantia – Inadmissibilidade - Hipótese não prevista no art. 151 do CTN – Necessidade de depósito integral e em dinheiro – Súmula no 112/STJ – Inaplicabilidade do artigo 835, § 2o, do CPC a créditos de natureza tributária – Necessidade de Lei Complementar – Art. 146, III, da CF – Decisão acerca do efeito suspensivo dos Embargos – Matéria a ser apreciada pelo Juízo a quo – Decisão parcialmente reformada – Admissão dos Embargos à Execução Fiscal – Agravo de Instrumento parcialmente provido.